Tribunal: TJES
Processo: 5012100-64.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012100-64.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA LUCIA MALANQUINI FERREIRA

APELADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CLÁUSULA PENAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Sandra Lúcia Malanquini Ferreira contra sentença parcialmente favorável em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de Kalil & Von Held Odontologia Ltda. e Odontocompany Franchising S. A. A sentença condenou a 1ª ré à finalização do tratamento odontológico em 90 dias, sob pena de devolução em dobro dos valores pagos, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, solidariamente entre as rés. A apelante requereu: I – a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da realização do tratamento em outra clínica; II – a aplicação invertida da cláusula penal prevista em contrato; e III – a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos; (II) estabelecer se deve ser aplicada a cláusula penal moratória contratual em favor do consumidor; e (III) determinar se é devida a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível quando comprovada a frustração da confiança contratual e a realização da prestação em outro local, conforme art. 84, § 1º, do CDC.

O valor da indenização por perdas e danos deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, considerando o custo arcado pela autora com a conclusão do tratamento em outra clínica.

A cláusula penal contratual estipulada unicamente contra o consumidor pode ser invertida em favor deste, diante dos princípios da simetria e da equidade nas relações de consumo.

A majoração da indenização por danos morais é cabível diante do prolongado inadimplemento do serviço essencial, que expôs a consumidora a situação degradante por quase três anos, elevando-se o valor para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando o consumidor realiza o serviço em outro fornecedor, em razão do inadimplemento prolongado.

A cláusula penal moratória estipulada exclusivamente contra o consumidor pode ser invertida em seu favor, com base nos princípios da equidade e simetria nas relações de consumo. 3. A indenização por danos morais pode ser majorada diante de inadimplemento grave e prolongado de serviço essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012100-64.2023.8.08.0011.

APELANTE: SANDRA LÚCIA MALANQUINI FERREIRA.

APELADAS: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA. E ODONTOCOMPANY FRANCHISING S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

C
uida-se de apelação cível interposta por
Sandra Lúcia Malanquini Ferreira
em face da sentença
de
id 14078989, integrada pela decisão de id 14078998,
proferida
nos autos da “ação de

obrigação de fazer c/c danos morais
” proposta
por
ela
contra

Kalil & Von Held Odontologia Ltda. e Odontocompany Franchising S. A
.

A
respeitável
sentença
julgou
parcialmente
procedente a pretensão
da autora

para condenar a 1ª
ré
(
Kalil
)
em obrigação de fazer consistente na finalização do tratamento dentário no prazo máximo de 90 dias, sob pena de restituição em dobro dos valores recebidos,
bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano mora
l fixada em
R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Nas razões recursais (id 14079001) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) já finalizou o tratamento reclamado em outra clínica, sendo a hipótese de conversão da obrigação de fazer em pecúnia; 2) deve ser aplicada em favor dela a cláusula penal fixada em contrato para a hipótese de inadimplemento dos valores por ela devidos, na forma do Tema 971/STJ; e 3) a indenização por dano moral foi fixada em valor aquém do devido, vez que ela ficou sem seus dentes superiores por cerca de 04 anos.

Requereu que seja reformada a sentença para determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a inversão da cláusula penal contratual e a majoração da indenização por dano moral.

A apelante busca a reforma da sentença em três capítulos: majoração da indenização por dano moral, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e inversão da cláusula penal.

Quanto ao dano moral, a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) merece majoração.

O inadimplemento da prestação de serviço essencial, referente a implantes dentários, perdurou por período considerável, de quase três anos. Tal cenário demonstra a gravidade da lesão e o descaso com a consumidora que permaneceu em situação precária de saúde bucal por extenso lapso temporal o que gerou frustração e abalo à dignidade dela.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da indenização, entendo que a indenização deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
1

A recorrente busca a inversão da cláusula penal moratória, que foi estipulada no contrato com previsão apenas para a impontualidade do consumidor.

No âmbito dos contratos de consumo, aplica-se o princípio da simetria e da equidade. Assim, é cabível inverter a cláusula penal estipulada em favor do fornecedor para que incida em favor do consumidor, em caso de inadimplemento daquele.

O pedido de conversão da obrigação em perdas e danos encontra amparo no artigo 84, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a inexecução parcial da obrigação e o prolongado período de espera causaram grave quebra de confiança entre as partes. Considerando que a autora finalizou o tratamento em outra clínica, o dano emergente deverá corresponder ao custo da finalização. Portanto, o valor a título de perdas e danos deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso
para
majorar
a indenização por dano mora
l
para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), converter a obrigação de fazer em
indenização por
perdas e danos,
cujo valor deverá ser
apurad
o
em liquidação de sentença, e
para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória invertida (multa de 2% e juros de 1% ao mês
)
.

É como voto.

1
– TJES, Classe: Apelação, 030160099955, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31-10-2017, Data da Publicação no Diário: 10-11-2017; TJES, Classe: Apelação Cível, 048160004510, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23-11-2020, Data da Publicação no Diário: 14-05-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.